Tribunal: TJDFT
Processo: 0725834-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725834-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PURPLE GOLD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME EMBARGADO: DENTE-DE-LEAO ARTESANAL VICENTE PIRES A1 LTDA D E C I S Ã O Embargos de Declaração - Provimento Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos. No mérito, reconheço a existência de contradição interna da Decisão Monocrática. De fato, embora o pedido de retirada dos signos da franquia da loja vinculada ao contrato que se pretende rescindir judicialmente não tenha sido formulado na origem, decorre expressamente do alcance da medida liminar deferida, e, portanto, pode ser conhecido diretamente nesta instância. No caso, verifico a probabilidade de provimento do recurso quanto a esse capítulo recursal, pois a manutenção do estabelecimento fechado, com a marca e símbolos da franqueadora poderá causar-lhe grave dano à imagem. Bem por isso, diante do Poder Geral de Cautela do Magistrado, entendo prudente modular a decisão de origem para autorizar a suspensão do contrato, conquanto se mantenham o letreiro luminoso e os demais signos da franqueadora tampados. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para condicionar o cumprimento da decisão agravada - quanto à suspensão da atividade comercial submetida ao contrato de franquia - à ocultação externas da marca e signos da pessoa jurídica franqueada, até final julgamento do recurso pelo Colegiado, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação pelo Juízo de origem. Comunique-se ao d. Juízo de origem, a quem caberá fiscalizar o cumprimento desta ordem. Dispenso as Informações. Prossigam, a aguardar as Contrarrazões. Por fim, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Retornem à classe anterior (Agravo de Instrumento). Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator